Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-40.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AGRAVANTE POR DIRIGIR SEM PERMISSÃO/HABILITAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PENA ACESSÓRIA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. inviável acolher a pretensão absolutória quando o conjunto probatório acostado aos autos é suficiente para demonstrar que o recorrente praticou o crime que lhe foi imputado, nos exatos termos do art. 306 c/c art. 298, inc. III, do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Se o magistrado na segunda fase da dosimetria da pena aplicou a fração de 2/3, correspondendo ao acréscimo de 4 meses para cada agravante, embora o acusado tenha praticado duas infrações consideradas gravíssimas pelo Código de Trânsito Brasileiro, entende-se que a fração de aumento foi excessiva, devendo ser reduzida para 1/6 cada.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.